Tribunal: TJDFT
Processo: 0744195-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Pedido que ostenta natureza satisfativa e irreversível, exaure a pretensão condenatória e impede futura realização de perícia no veículo, contrariando o CPC 300, § 3o. Obrigação de não fazer que não pode ser imposta por terceiro estranho ao contrato.